Tribunal: TJSP
Processo: 1029110-15.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE CADASTRO. Recurso do autor. Ausência de cobrança na cédula. Falta de interesse processual. Recurso não conhecido.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade identificada. Recurso do autor

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE CADASTRO. Recurso do autor. Ausência de cobrança na cédula. Falta de interesse processual. Recurso não conhecido.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade identificada. Recurso do autor parcialmente provido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Recurso do autor provido.
SEGURO. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Recurso do autor provido.
IOF. Legalidade da cobrança. É lícito o ajuste de pagamento do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, com sujeição aos mesmos encargos contratuais. Recurso do autor não provido.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Menção a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência. Recurso do réu provido.
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. Adoção da Tabela Price. Possibilidade. Precedentes. Recurso do réu provido.
RECURSO DO RÉU PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500342
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029110-15.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado BANCO
BRADESCO S/A, é apelada/apelante ANILSON OLIVEIRA DE MELO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso do autor e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento e deram provimento
ao recurso do réu. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029110-15.2019.8.26.0405 -Voto no 24089 cst/egf
2
VOTO No 24089
APELAÇÃO CÍVEL No 1029110-15.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO - FORO DE OSASCO - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANA CRISTINA RIBEIRO BONCHRISTIANO
APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A
APELADO/APELANTE: ANILSON OLIVEIRA DE MELO
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE CADASTRO. Recurso do autor. Ausência de cobrança na
cédula. Falta de interesse processual. Recurso não conhecido.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ,
Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo
tema 958/STJ). Validade da
cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade
identificada. Recurso do autor parcialmente provido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Entendimento consolidado pelo C.
STJ
no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo
tema
958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação
do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada.
Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de
comprovação do serviço prestado. Recurso do autor provido.
SEGURO. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp.
1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. Recurso do autor
provido.
IOF. Legalidade da cobrança. É lícito o ajuste de pagamento do IOF
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, com
sujeição aos mesmos encargos contratuais. Recurso do autor não
provido.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida
a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o,
inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência das Súmulas 539 e 541,
ambas do STJ. Menção a taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal. Suficiência. Recurso do réu provido.
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. Adoção da Tabela Price. Possibilidade.
Precedentes. Recurso do réu provido.
RECURSO DO RÉU PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO
AUTOR, na parte conhecida.
RELATÓRIO
Apelações contra r. sentença (fls. 154/157) que julgou procedente em
parte a ação revisional ajuizada, para determinar o recálculo do saldo devedor, pois
reconhecida a ilegalidade do sistema de amortização (Tabela Price) e da cobrança de
juros capitalizados. Em virtude da sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar
com as custas e despesas processuais que adiantou, mas impôs ao réu o pagamento
dos honorários periciais e sucumbenciais, este fixados em 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029110-15.2019.8.26.0405 -Voto no 24089 cst/egf
3
Insurge-se o autor (fls. 159/165) sustentando a ilegalidade das cobranças
do IOF adicional, das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem, bem
como da exigência do seguro prestamista.
Insurge-se também o réu (fls.169/174) alegando, em suma, a legalidade da
utilização da tabela price e da capitalização mensal dos juros.
Recursos tempestivos e respondidos (fls. 177/186 e 189/199). Preparado o
do réu (fls.175/176) e isento de preparo o do autor, por ser beneficiário da justiça gratuita
(fls. 47/48)
VOTO
Inicialmente, em relação à tarifa de cadastro, o recurso não comporta
conhecimento, pois a cédula de crédito não a contempla (fl. 36), de modo que não há
interesse recursal do autor.
Quanto aos mais, o recurso do réu há de ser provido e do autor,
parcialmente provido.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo, emitida em 04.10.2018 no valor de R$. 21.121,09, a ser
quitada em 48 parcelas de R$. 780,50. (fls. 33/37).
A matéria relativa às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem
ficou consolidado com o julgamento, em 28.11.2018, do REsp 1.578.553-SP, que
tramitou pelo do rito dos Recursos Repetitivos, sob a relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029110-15.2019.8.26.0405 -Voto no 24089 cst/egf
4
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese, verifica-se a previsão da cobrança da tarifa de registro de
contrato no valor de R$. 320,59 (fls. 36), serviço que se conclui ter sido prestado ante o
que consta do documento do veículo (fls. 38), que traz anotação de inscrição do gravame
no órgão de trânsito.
Não obstante, o montante cobrado se revela excessivamente oneroso,
posto que bem superior ao previsto na Portaria Detran no 465, de 18.11.2016, que define
valores para os serviços especificados no artigo 15 (2,572 UFESP para o registro de
contrato). Assim, considerando o que está previsto na referida Portaria (inciso II do
referido dispositivo), o valor do registro de contrato é válido no montante de R$. 66,10
(valor correspondente, em outubro de 2018, época da contratação, a 2,572 UFESP, cujo
valor unitário era de R$. 25,70), de modo que, no ponto, a sentença deve ser reformada,
devendo o réu restituir ao autor o montante de R$. 254,49.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029110-15.2019.8.26.0405 -Voto no 24089 cst/egf
5
Quanto à tarifa de avaliação de bem, também se verifica a sua previsão no
valor de R$. 450,00 (fls. 36), sem, contudo, a comprovação do serviço prestado.
Certo é que em contestação o réu trouxe laudo de vistoria com intuito de
comprovar a avaliação do bem (fls. 131/132), mas sem êxito, já que mencionado
documento foi produzido unilateralmente, vez que consta o timbre da instituição
financeira e tampouco consta com a assinatura do autor e do vistoriador.
Abusiva, assim, a exigência de pagamento da tarifa de avaliação, haja
vista ausência de comprovação do efetivo desembolso pelos serviço prestado, por trazer
clara ofensa, disposto nos artigos 46, parte final e 51, incisos I e IV, ambos do Código de
Defesa do Consumidor, impondo-se a reforma da r. sentença para afastar a sua
cobrança.
Tocante à cobrança de seguro, ficou consolidada com o julgamento, em
12.12.2018, do REsp 1.639.320-SP, que tramitou pelo rito dos Recursos Repetitivos e
publicado o v. acórdão em 18.12.2018, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029110-15.2019.8.26.0405 -Voto no 24089 cst/egf
6
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” Grifei.
No caso, o seguro foi contratado juntamente com o financiamento e não
há nos autos documentação que demonstre que o autor teve a faculdade em optar pela
não contração ou que lhe foi dada a oportunidade de escolher outra seguradora.
Logo, deve ser reformada r. sentença para afastar a exigência do seguro
no valor de R$. 758,10 (fl. 36), pois como decidido pela Corte Superior “o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada”.
Por fim, relativamente à cobrança do IOF, restou consolidado com o
julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1.251.331-RS ser legítima a previsão contratual
em que se convenciona o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF),
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.
“(...) 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais. (...)” (STJ, R. Repetitivo REsp no 1.251.331-RS, j.
em 28.8.2013, pub. em 24.10.2013, Rel.a Min.a MARIA ISABEL
GALLOTTI).
Assim, não há qualquer irregularidade na previsão de cobrança do tributo
IOF adicional, estipulada no instrumento firmado pelas partes como de responsabilidade
do consumidor. Ademais, por se tratar de imposto, não se pode isentar o devedor de
pagá-lo, estando previamente disposto no título, pelo que o recurso não é provido
também nesse ponto.
A devolução das quantias indevidamente cobradas, deve se dar de forma
simples e sobre os valores incidirão correção monetária, calculada pela tabela prática do
TJSP, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
O recurso do réu há de ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029110-15.2019.8.26.0405 -Voto no 24089 cst/egf
7
Com efeito, quanto à capitalização de juros não há ilegalidade a ser
proclamada, vez que expressamente pactuada no item: “Encargos Remuneratórios:
Os encargos remuneratórios, assim consideradas as obrigações acessórias da dívida,
são aqueles indicados no Quadro Resumo VI 1- Encargos remuneratórios (juros da
operação), sendo a Taxa de Juros Efetiva Anual obtida aplicando-se a regra de
capitalização mensal dos juros convencionados livremente pelas partes, considerado o
período de 12 (doze) meses.” (fl.33 - destacamos)
Com efeito, a Lei no 10.931/04, artigo 28, § 1o, inciso I, permite a
capitalização de juros na cédula de crédito bancário, desde que pactuada. Confira-se:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma
nela indicada, seja pelo saldo devedor, demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto
no § 2°.
§ 1° Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem
como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;"
A propósito, sobre o tema, cabe lembrar que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, a primeira estabelecendo ser “permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, e a
segunda no sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
Registre-se que, tais precedentes não exigem o emprego do adjetivo
“composto”, porque a utilização do substantivo “capitalização” é suficiente para que se
conclua que, mensalmente ou diariamente conforme os parâmetros contratados, os juros
serão incorporados ao capital (capitalizados), passando a compor a base de cálculos dos
encargos para o período seguinte, entendendo-se, inclusive, que a mera menção a juros
anuais superiores ao duodécuplo dos mensais é suficiente para explicitar tal método de
cálculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029110-15.2019.8.26.0405 -Voto no 24089 cst/egf
8
Tocante à insurgência na utilização da Tabela Price, não se verifica
irregularidade, eis que esse sistema de pagamento consiste em amortização de dívida
em prestações periódicas e fixas, possibilitando ao consumidor, no momento da
formalização do contrato, saber qual o valor exato de cada prestação, já acrescida dos
encargos assumidos.
Logo, permitida a capitalização de juros, porquanto, prevista no título, não
há qualquer irregularidade na adoção da Tabela Price, independentemente de ter ou não
havido a capitalização decorrente de sua utilização.
Nesse sentido, precedentes:
“Apelação Cível. Ação Consignatória c.c Revisão Contratual. Sentença de
improcedência. Inconformismo. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor não dispensa a necessidade de demonstração das
abusividades no caso concreto. Ausência de abusividade. Tabela Price.
Método de amortização da dívida que não enseja anatocismo.
Capitalização de juros. Admissibilidade. Expressa previsão de juros
anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das
Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Taxa de juros superior a 12% ao ano.
Limitação não aplicada às instituições financeiras. Súmula 596 do
Supremo Tribunal Federal. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ
em sede de recursos repetitivos. Tarifa de cadastro e IOF. Legalidade.
Registro de contrato. Abuso da cobrança reconhecido, por ausência da
prova de transferência do bem e ou da despesa do registro no DETRAN.
Distinção entre registro de contrato e pré-gravame em relação a veículos.
Avaliação do bem. Inexistência de prova nos autos sobre esse serviço ter
sido efetivamente prestado ao consumidor. Restituição devida, de forma
simples. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido
(TJSP; Apelação Cível 1016516-66.2019.8.26.0405; Relator (a): Hélio
Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2020; Data de Registro:
09/06/2020)”
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
Sentença de
improcedência Recurso do autor Incidência do Código de Defesa do
Consumidor Alegação de cobrança de taxa de juros superior à pactuada
Insubsistência Custo Efetivo Total que engloba encargos e despesas
Alegação de ilegalidade da capitalização e da taxa de juros remuneratórios
Súmulas 539 e 541 do STJ
Legalidade da Tabela Price

Inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001 afastada -
Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às instituições financeiras
Inteligência da Súmula no 596 do STF - Capitalização permitida

Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001925-81.2018.8.26.0196; Relator (a): Marco
Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029110-15.2019.8.26.0405 -Voto no 24089 cst/egf
9
Franca - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2020; Data de Registro:
09/06/2020)”
Inegável, pois, a possibilidade de exigência de juros capitalizados diante
do expresso ajuste, devendo ser reformada a sentença, para permitir a capitalização e a
amortização segundo o método estabelecido pela Tabela Price.
Em suma, impõe-se a reforma da r. sentença para admitir a exigência da
despesa pelo registro de contrato no valor de R$. 66,10, com a devolução do excedente,
afastar a cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro e permitir a capitalização e
amortização segundo método da tabela price.
Anota-se, por fim, que, o provimento do recurso do réu e o parcial
provimento do autor implica no reconhecimento da sucumbência recíproca, de modo que
cada uma das partes fica condenada ao pagamento de metade das custas e das
despesas processuais e de honorários advocatícios para os patronos da parte adversa,
estes fixados, em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC,
observada a gratuidade concedida ao autor.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do réu e parcial provimento
ao recurso do autor, na parte conhecida.
Fernando Sastre Redondo
Relator